Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-61.2019.8.11.0039
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001103-61.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE THOME DOS SANTOS - CPF: 483.383.971-72 (APELADO), GILSON DOS SANTOS (APELANTE), GILSON DOS SANTOS - CPF: 513.137.581-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. RELAÇÃO FAMILIAR. POSSE ANTERIOR COMPROVADA PELO AUTOR. OCUPAÇÃO DO FILHO A TÍTULO PRECÁRIO. MERA TOLERÂNCIA. ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL INVOCADA EM DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. DETENÇÃO PRECÁRIA QUE NÃO SE CONVERTE EM POSSE. SÚMULA 237 STF. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Gilson dos Santos contra sentença da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por José Thomé dos Santos, seu genitor, determinando a restituição de imóvel rural denominado Sítio Nova Paulista (22,6678 ha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A análise recursal envolve dois pontos:

a) se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a proteção possessória;

b) se prospera a tese de usucapião especial rural invocada pelo réu em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental (CAR, CCIR e documentos de agrimensura em nome do autor) e testemunhal comprova de forma robusta a posse anterior do apelado sobre todo o imóvel rural.

O ingresso do apelante se deu por mera permissão paterna, caracterizando detenção (CC, art. 1.208), sem
animus domini
.

O esbulho restou configurado quando o réu, extrapolando os limites da autorização, passou a cercar a área, impedir a circulação do gado e reivindicar a propriedade, atos hostis e incompatíveis com a tolerância inicial.

Os boletins de ocorrência de 2016 e 2018 marcam a data da ruptura da permissão, delimitando o esbulho e satisfazendo o requisito temporal do art. 561, III, do CPC.

A perda da posse pelo autor é evidenciada na restrição parcial de sua utilização do imóvel, o que basta para autorizar a reintegração.

Quanto à usucapião arguida em defesa (CF, art. 191; CC, art. 1.239; Súmula 237/STF), não há como prosperar. O apelante sempre teve ciência de que ocupava a área a título precário, dependente da anuência paterna, o que afasta o
animus domini
. A precariedade inicial contamina toda a ocupação, inviabilizando o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários de sucumbência majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º).

Tese de julgamento:

A ocupação de imóvel a título de mera tolerância ou permissão caracteriza detenção precária, que não se transmuda em posse pelo decurso do tempo.

O esbulho possessório configura-se quando o detentor altera unilateralmente a natureza de sua ocupação, passando a praticar atos de domínio.

A usucapião, ainda que arguida em defesa (Súmula 237/STF), exige demonstração do
animus domini
, inexistente nas ocupações de origem precária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GILSON DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001103-61.2019.8.11.0039, ajuizada por seu genitor, JOSÉ THOMÉ DOS SANTOS, que
julgou procedente
o pedido inicial para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel rural Sítio Nova Paulista - Área Total 22,6678 Ha, Comunidade São Geraldo, Estrada Rural, S/Nº, Município de São José dos Quatro Marcos.

Na origem, o autor, ora apelado, narrou ser o legítimo possuidor de um imóvel rural denominado "Sítio Nova Paulista", com área de 22,6678 hectares.

Alegou que o réu, seu filho, adentrou a propriedade e apossou-se de uma parcela do terreno sem sua autorização, praticando esbulho possessório.

Sustentou que a ocupação, inicialmente tolerada, tornou-se hostil, com a construção de cercas que impediam a passagem de seu gado, além de ofensas e ameaças que culminaram no registro de boletins de ocorrência e na concessão de medidas protetivas em favor de sua falecida esposa, genitora do réu.

O magistrado sentenciante entendeu que a posse do autor foi devidamente comprovada e que a ocupação do réu decorreu de mera tolerância, a qual se converteu em esbulho a partir do momento em que este se recusou a desocupar o imóvel e passou a agir como se dono fosse.

Por conseguinte, julgou procedente o pleito autoral, determinando a reintegração de posse e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 311223464).

Em suas razões, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, porquanto o autor não teria se desincumbido do ônus de provar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Argumenta que sua posse sobre a área é contínua e pública desde 2013, o que descaracterizaria a mera tolerância.

Aduz, ainda, que não houve a perda da posse pelo autor, que continua a residir e a produzir no imóvel, e que a data do suposto esbulho não foi precisamente demonstrada.

Como matéria de defesa, reitera a tese de usucapião especial rural, afirmando preencher os requisitos constitucionais e legais para a aquisição da propriedade.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 311223467), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Defendeu que sua posse anterior está robustamente comprovada e que a ocupação do apelante sempre foi precária, decorrente de permissão familiar.

Afirmou que o esbulho se caracterizou pela recusa em sair do imóvel e pelos atos de hostilidade, e que a tese de usucapião é insubsistente pela ausência de
animus domini
.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar o acerto da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

Para tanto, impõe-se a análise de dois pontos centrais: primeiramente, se o autor/apelado logrou êxito em comprovar os requisitos legais para a proteção possessória, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil; e, em segundo lugar, a viabilidade da tese de usucapião especial rural, arguida como matéria de defesa pelo réu/apelante, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal.

I. Da Ação de Reintegração de Posse e seus Requisitos (Art. 561, CPC)

As ações possessórias, como a presente, têm por escopo a proteção do fato jurídico da posse contra atos de agressão, como a turbação ou o esbulho.

Diferentemente das ações petitórias, não se discute o domínio ou o direito de propriedade, mas sim quem ostenta a melhor posse e se esta foi injustamente molestada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 561, estabelece de forma clara e objetiva os requisitos que incumbem ao autor da ação de reintegração de posse provar:
I - a sua posse; II - o esbulho praticado pelo réu; III - a data do esbulho; IV - a perda da posse.

Uma análise detida do conjunto probatório revela que o autor, ora apelado, desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus.

A posse anterior do apelado sobre a integralidade do "Sítio Nova Paulista" é inconteste.

Conforme documentado nos autos, o autor apresentou o Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA e documentos de agrimensura (ID 311222896), todos em seu nome.

Tais documentos, aliados ao fato notório e confirmado em audiência de que reside e desenvolve atividade rural no local há décadas, constituem prova robusta de sua condição de possuidor.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na natureza da ocupação do apelante e na caracterização do esbulho.

O apelante alega que sua posse, exercida desde 2013, não pode ser qualificada como mera tolerância. Contudo, a prova dos autos aponta em sentido diametralmente oposto.

O ordenamento jurídico pátrio, em seu artigo 1.208 do Código Civil, é expresso ao dispor que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância". Tais atos configuram simples detenção, na qual o detentor exerce poder sobre a coisa em nome de outrem ou em virtude de uma concessão do verdadeiro possuidor, sem, contudo, ostentar o
animus domini
.

No caso em tela, os depoimentos colhidos em juízo são esclarecedores.

O autor afirmou que permitiu ao filho o uso de uma pequena parte do terreno para o cultivo de uma horta, mas que este, posteriormente, passou a ocupar uma casa que pertencia a outro irmão e a se comportar como se fosse dono da área.

O informante Valdemir Vieira dos Santos, irmão do apelante, corroborou essa versão, afirmando que a ocupação de Gilson foi acordada como temporária, até que ele encontrasse outro lugar para morar, e que este não contribuía com as atividades do sítio.

A ocupação do apelante, portanto, originou-se de um ato de liberalidade de seu genitor,
um arranjo familiar comum no meio rural
, caracterizando-se como detenção por permissão.

A precariedade é a marca de tal situação, que não se convalida pelo simples decurso do tempo.

O esbulho, por sua vez, materializou-se no momento em que o caráter da ocupação foi unilateralmente alterado pelo apelante. A partir do instante em que, notificado a desocupar o imóvel ou a limitar-se ao acordado, ele se recusa e passa a praticar atos de domínio – como cercar a área, impedir a passagem do gado do pai e reivindicar verbalmente a propriedade de metade do sítio –, a detenção, que era consentida, transmuta-se em posse injusta e violenta, configurando o esbulho possessório.

A data do esbulho, embora não fixada em um único dia, é claramente identificável a partir dos conflitos que se intensificaram e foram registrados nos boletins de ocorrência de 2016 e 2018 (ID 311222895).

Esses documentos públicos marcam o período em que a tolerância do possuidor cessou e a oposição do detentor se tornou manifesta, satisfazendo o requisito temporal do inciso III do artigo 561.

Finalmente, a perda da posse, requisito do inciso IV, também restou demonstrada. Embora o apelado não tenha sido expulso da totalidade do imóvel, ele foi privado do exercício de sua posse sobre a parcela ocupada e cercada pelo apelante, o que é suficiente para caracterizar a perda possessória que autoriza a reintegração.

Dessa forma, ao contrário do que alega o apelante, todos os requisitos para a tutela reintegratória foram devidamente comprovados pelo autor, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

II. Da Tese de Usucapião como Matéria de Defesa

O apelante invoca, como matéria de defesa, a usucapião especial rural, com fundamento no artigo 191 da Constituição Federal e no artigo 1.239 do Código Civil.

É cediço, conforme o enunciado da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, que a usucapião pode ser arguida em defesa. Contudo, para seu reconhecimento, é imperiosa a demonstração de todos os seus requisitos legais.

O requisito anímico, o
animus domini
, é a pedra de toque de qualquer modalidade de usucapião. Consiste na intenção de possuir a coisa como se sua fosse, com a convicção de ser o proprietário.

No caso dos autos, como demonstrado, a ocupação do apelante teve início a título precário, por mera permissão de seu genitor.

Aquele que detém a posse de um imóvel, ciente de que sua permanência está condicionada à anuência de outra pessoa, não manifesta o
animus domini
, que é a intenção de ser proprietário. Sua ocupação caracteriza-se como mera detenção, desprovida dos efeitos jurídicos próprios da posse.

A distinção entre posse e detenção é crucial no direito imobiliário, pois a posse, quando legítima e com
animus domini
, pode levar à usucapião e confere ao possuidor uma série de direitos e defesas.

Já a detenção, por sua natureza precária, não gera esses efeitos e não permite ao detentor reivindicar a propriedade ou ter acesso às mesmas proteções legais do possuidor.

A ciência da dependência da anuência de outrem é o fator determinante para descaracterizar o
animus domini
, transformando o ocupante em um mero detentor.

A mudança de comportamento do apelante, que passou a agir de forma hostil, não tem o condão de retroagir para transformar a natureza de sua ocupação desde o seu início. Pelo contrário, tal atitude apenas marca o momento do esbulho, tornando sua posse injusta e inviabilizando, por completo, a pretensão de usucapir o bem.

Portanto, ausente o requisito essencial do
animus domini
, a tese de usucapião arguida em defesa não merece prosperar.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025